Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1.Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado do demandado.
2. O embargante aduziu que houve omissão na apreciação das provas e dos argumentos apresentados.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexiste omissão a ser sanda. A fundamentação do julgado concluiu que as alegações da parte recorrente não restaram comprovadas, solucionando a controvérsia com suporte no princípio da boa-fé objetiva e à luz do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Entende-se por omissão a ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Contudo, não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todos os questionamentos das partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.
7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado(Enunciado 125, FONAJE).
9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.